Tribunal: TJBA
Processo: 8005157-28.2018.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005157-28.2018.8.05.0014 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES APELADO: FLAVIO PEREIRA AMARAL Advogado(s):FLAVIO PEREIRA AMARAL ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA EXONERAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACI contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à Apelação Cível da municipalidade e manteve sentença proferida em Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por ex-Procurador Geral do Município. O autor pleiteou indenização por férias não gozadas acrescidas do terço constitucional, bem como a regularização de informações previdenciárias perante o INSS. A sentença julgou procedentes os pedidos, rejeitou a prescrição quinquenal e condenou o Município ao pagamento das verbas indenizatórias e à retificação dos dados previdenciários. A decisão agravada apenas diferiu a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo Relator afronta o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória relativa a férias não usufruídas; (iii) determinar se servidor ocupante de cargo em comissão possui direito constitucional à indenização por férias não gozadas; (iv) definir a quem compete o ônus de comprovar o gozo ou pagamento das férias; (v) verificar a legitimidade da condenação à regularização das informações previdenciárias junto ao INSS; e (vi) estabelecer a adequação do diferimento da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando o recurso contrariar jurisprudência consolidada ou precedente vinculante, sendo a matéria apreciada na decisão agravada amplamente amparada por precedentes do STF e STJ. A interposição e julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado suprem eventual alegação de nulidade da decisão singular, preservando o princípio da colegialidade. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 inicia-se apenas com a exoneração, aposentadoria ou extinção do vínculo funcional, momento em que se torna impossível o gozo das férias e nasce a pretensão indenizatória. A hipótese não se submete à lógica das prestações de trato sucessivo da Súmula 85 do STJ, pois a indenização por férias não gozadas constitui pretensão única decorrente da impossibilidade de fruição do direito. O direito às férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional é garantia fundamental assegurada aos servidores públicos, inclusive ocupantes de cargo em comissão, nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da Repercussão Geral, reconhece o direito à conversão em pecúnia das férias não usufruídas quando inviabilizado o gozo em razão da exoneração ou aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Incumbe ao ente público comprovar o efetivo gozo ou pagamento das férias, nos termos do art. 373, II, do CPC, por deter a posse exclusiva dos registros funcionais, folhas de pagamento e atos administrativos pertinentes. A ausência de recibos, portarias de concessão ou documentos funcionais aptos a demonstrar a fruição das férias autoriza o reconhecimento do direito indenizatório pleiteado pelo servidor. A obrigação de regularização dos dados previdenciários perante o INSS é legítima quando demonstradas inconsistências entre os registros do CNIS e as remunerações efetivamente percebidas pelo servidor. Compete à Administração Pública prestar informações previdenciárias corretas e completas, cabendo-lhe demonstrar a regularidade dos recolhimentos e registros contributivos. Em condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005157-28.2018.8.05.0014, em que figura, como agravante, MUNICÍPIO DE ARACI, e, como agravado, FLÁVIO PEREIRA AMARAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)